Tribunal: TJDFT
Processo: 0747404-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747404-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSÉ DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital da devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão cinge-se ao exame da possibilidade de realizar a citação por edital da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o enunciado da súmula no 414 do STJ, a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios possíveis de localização do executado, incluídas as pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo. 4. O artigo 256, §3o do CPC, por sua vez, estabelece que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. 5. Se não houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida/agravada, não se pode depreender que esta se encontra em local incerto ou ignorado para fins de citação por edital. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 8o, inciso III, da Lei 6.830/80 e 256 do Código de Processo Civil, sustentando que a citação por edital é cabível após frustradas as tentativas de citação em todos os bancos de dados a que o exequente tem acesso. Questiona se a exigência de acesso aos sistemas à disposição do Judiciário é legítima. Afirma que o esgotamento de providências não pode significar a execução infinita de medidas pelo autor. Aduz contrariedade ao enunciado 414 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 8o, inciso III, da Lei 6.830/80 e 256 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PRÉVIA POR CARTA E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para a citação por edital na execução fiscal são a tentativa frustrada de citação por correio e por oficial de justiça. Somente infrutíferas diligências nessas duas modalidades abririam a via da citação editalícia. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça confirmou que a citação prévia foi realizada, sem sucesso, por carta e por oficial de justiça. Reavaliar se os meios de comunicação foram exaustivos exigiria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.098.320/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 414 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015